Tribunal: STF
Processo: ADO 79
Classe: ADO
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. REGULAÇÃO DO REPASSE DE VALORES DO ICMS AOS MUNICÍPIOS DE MINAS GERAIS. SUPERVENIENTE EDIÇÃO DE LEI QUE. SUPRE A LACUNA NORMATIVA APONTADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ARTIGO 485, INCISO VI E § 3º, DO CPC. AÇÃO QUE SE EXTINGUE SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 



    Decisão: Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade por omissão ajuizada pelo Procurador-Geral da República, em que alega omissão inconstitucional quanto à ausência de lei regulamentadora do artigo 158, parágrafo único, II, da Constituição Federal e artigo 3º da Emenda Constitucional 108/2020, no que toca ao repasse a municípios de parte da arrecadação de ICMS, “com base em indicadores de melhoria nos resultados de aprendizagem e de aumento da equidade, considerado o nível socioeconômico dos educandos”. Indica como autoridade omissa a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.



    Em 14 de setembro de 2023, determinei a notificação das autoridades requeridas, para que prestassem informações, e, em seguida, a remessa do feito à Advocacia-Geral da União. 



    Por meio de petição protocolada em 30/10/2023, a Procuradoria-Geral da República informa ter sido sanada a omissão inconstitucional apontada, pela edição da Lei 24.431, de 14.09.2023, do Estado de Minas Gerais, em razão do que se verificaria a perda superveniente do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade por omissão (doc. 17).



    É o relatório. DECIDO. 



    Constata-se a ocorrência de circunstância capaz de obstar o seguimento da presente ação, a saber, a edição de lei que supre a omissão inconstitucional inicialmente apontada. Neste cenário, exsurge a ausência de interesse processual, em razão do que impõe-se a extinção do feito sem julgamento de mérito, nos termos do que estatui o art. 485, VI e §3º, do CPC.



      Ex positis, EXTINGO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO a presente ação, com esteio no inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente